Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral. Quantum indenizatório. Majoração. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e compensação de danos morais, ante descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária. A parte apelante pretende a reforma da sentença para majorar a condenação da apelada por danos morais. 1.1. A r. decisão fundamentou-se que a conduta da parte requerida causou danos morais ao autor, pessoa idosa com proventos módicos, necessários ao seu sustento. 1.2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e arbitrou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por considerar suficiente para a reparação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste exclusivamente acerca da quantia condenatória por danos morais, visando a majoração do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. O negócio jurídico celebrado entre as partes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações (Súmula 479 do STJ).
6. A conduta da parte requerida causou danos morais ao autor, devido a descontos indevidos no benefício previdenciário do requerente, pessoa idosa com proventos módicos, necessários ao seu sustento, atingindo verba de natureza alimentar, o que extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral.
7. A indenização por danos morais possui as finalidades de compensação pelo dano experimentado, punição para o infrator, prevenção quanto a futuras ocorrências semelhantes e deve considerar a gravidade do dano, o porte econômico do lesante, a quantia envolvida e a condição da vítima.
8. No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi considerado suficiente para a reparação por dano moral, não havendo motivos para sua majoração.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fraude financeira que enseja descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima, configurando dano moral passível de compensação. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso e o padrão indenizatório da Corte, a fim de atender à função reparatória e punitiva sem gerar enriquecimento sem causa. 3. É incabível a fixação de honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CDC, art. 14; CDC, art. 14, § 3o; CDC, art. 27; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CC, art. 884; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, EAREsp n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 21/9/2023; TJDFT, Acórdão 1694934, 0703043-76.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 09/05/2023; TJDFT, Acórdão 1896439, 0725017-04.2023.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1947462, 0700232-39.2023.8.07.0019, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.